Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REGIME DE PENA FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu transportava/trazia consigo, da forma de apresentação da droga apreendidas (embalada em plástico), da localização de dinheiro, em notas pequenas, na posse da namorada do réu, além das demais as circunstâncias do caso concreto como a confissão do apelante na delegacia.
2. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário e que iria comprar droga para seu consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Constatado erro material no cálculo da pena, procede-se à sua correção, com a redução da reprimenda, em benefício do réu.
4. A quantidade de pena imposta (superior a quatro anos e inferior a oito anos), os maus antecedentes e a conduta social desfavorável recomendam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos moldes efetivados na sentença e nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
5. O pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula n. 26 desta Corte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.